Tribunal: STF
Processo: Rcl 75070
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Maceió contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do Processo nº 0000432-96.2024.5.19.0010, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395.



    O Município de Maceió narra que foi demandado por Marilene Gomes Pereira, objetivando o pagamento de valores à título de FGTS referentes ao período em que trabalhou sob a égide do regime celetista (22 de fevereiro de 1968 até o ano de 2000).



    Prossegue discorrendo que



    “O juízo de primeiro grau atento as decisões dessa Suprema Corte, proferiu sentença acatando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, para processar e julgar a ação, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos:



    (...)



    Inconformada com a sentença de primeiro grau, a autora da ação trabalhista, à época, Reclamante, interpôs recurso ordinário, que uma vez apreciado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região-AL, reformou a sentença de primeiro grau para afastar a incompetência e a incidência da prescrição e, determinar ao Município de Maceió o cumprimento da obrigação de fazer a individualização dos depósitos de FGTS da autora já existentes e recolhidos, sob pena de multa diária correspondente a R$ 1,000,00 limitada em R$ 30.000,00, revertida em favor da autora beneficiária do acórdão reclamado”. 



    O Município de Maceió defende que, vez que seus servidores são considerados estatutários, desde o advento da lei que instituiu o regime jurídico único, todas as ações devem ser analisadas e julgadas pela Justiça Comum. Nesse tocante, aduz que



    “De acordo com a decisão proferida na ADI 33950-MC/DF e na ADI nº 2.135- MC/DF, não há como, no sistema jurídico-administrativo brasileiro posto, comportar a apreciação de demandas semelhantes pela Justiça do Trabalho.



    (...)



    Em síntese, nem mesmo a eventual existência de lei municipal instituindo regime jurídico celetista para seus servidores prepondera a natureza do vínculo, atraindo a competência da Justiça Comum.”.



    Requer 



    “a) A concessão de LIMINAR para suspender a Reclamação Trabalhista nº. 0000432-96.2024.5.19.0010, a fim de evitar dano irreparável (pagamento de valores indevidos com recursos públicos), e o risco de existir decisões proferidas por juízo incompetente;



    (...)



    d) Seja, ao final, julgada procedente a Reclamação, de sorte a cassar o v. Acórdão reclamado e, declarar a INCOMPETÊNCIA da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 0000432-96.2024.5.19.0010, c o m extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, contudo, caso entenda diferente, que seja determinada a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum Estadual.”.



    É o relatório. Decido.



    O reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 2.135/DF, na qual se debate a alteração da redação do caput do art. 39 da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 19/98.



    Em sede de juízo liminar, assentou-se a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu-se provimento cautelar, após os Ministros desta Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não único, como previsto na redação original) para seus servidores.



    Ressalvou-se, “em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão [liminar], a subsistência, até o julgamento definitivo da [ADI nº 2.135/DF], da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso”.



    O reclamante aponta também como desrespeitada a decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, cuja a ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/20).



    Destarte, a decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário recaía sobre a Justiça Especializada por força do art. 114, caput, da CF/88, em sua redação anterior à EC nº 45/04.



    Na espécie, o Processo nº 0000432-96.2024.5.19.0010 cuida-se de ação trabalhista de obrigação de fazer - individualização de conta de FGTS - referente ao tempo em que Marilene Gomes Pereira trabalhou como celetista, em face de mudança do regime trabalhista para estatutário.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo TRT 19 que, ao julgar recurso ordinário, deu-lhe provimento para assentar a competência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos:



    “Insurge-se a recorrente contra a decisão proferida pelo juízo a quo, que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito. Sustenta que a lide se refere a uma relação de trabalho formalizada durante o período de 22 de fevereiro de 1968 até o ano 2000, e em razão disso pretende que o ente público seja compelido a proceder à individualização de valores recolhidos a título de FGTS em sua conta vinculada.



    (...)



    Com a devida venia, os pedidos trazidos na petição inicial (vide fl.11), em síntese, mostram que a autora da presente ação pretende o pagamento do FGTS devido (saldo devedor), obrigando o reclamado Município a individualização imediata das contas do FGTS do período celetista, ou seja, antes da transmudação do regime celetista para o estatutário, bem como a liberação dos depósitos fundiários recolhidos. 



    (...)



    O entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimenta-se no sentido das ementas antes transcritas, pelas quais, nos casos em que há transmudação de regime, do celetista para o estatutário, a competência desta Justiça do Trabalho permanece quanto aos pleitos decorrentes do contrato de trabalho regido pela CLT. Esse é o entendimento enunciado pela OJ n. 138 da SBDI-1 do TST:



    (...)



    Subsiste, pois, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o pleito inicial, porquanto refere-se a pretensão do período em que o contrato era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, portanto, antes da vigência Lei Municipal 4.973/2000 - que alterou seu regime laboral para estatutário. 



    Daí, surge a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. 



    Assim, altera-se a sentença para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda.” (e-doc. 8).



    A parte reclamante aduz que a decisão reclamada afrontou a tese firmada na ADI nº 3395, a qual o Pleno desta Corte julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    Ocorre, no entanto, que a jurisprudência do STF, em sede reclamatória, formou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI nº 3395 quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vide:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não 'único', como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 19.837 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28/4/16).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/2/18).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/14).



    Ressalte-se que, in casu, apesar da ação trabalhista ter sido movida após a instauração do regime jurídico único no Município, o pedido de individualização do FGTS, verba trabalhista, refere-se exclusivamente ao período em que a ora beneficiária laborou como celetista.



    Por fim, registre-se a tese fixada no julgamento do ARE nº 1.001.075 RG (vinculado ao Tema nº 928):



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente